Tribunal: TJES
Processo: 5004180-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004180-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICENTE BARBOSA DE CERQUEIRA FILHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (7)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, sem qualquer omissão ou premissa equivocada.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VICENTE BARBOSA DE CERQUEIRA FILHO

opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id
10987970
,
por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Nas razões de Id
11801690
, o embargante sustenta, em síntese, que:
I)
apesar da audiência de conciliação ser obrigatória nos termos do art. 104 -A, da Lei 14.181/21, nada impede que o pedido de tutela de urgência seja apreciado tão logo distribuída a ação
;
II)

embora o
acórdão mencion
e
que o embargante não comprovou a
s
ilegalidade
s
dos contratos firmados, a ação de repactuação de dívidas não discute a validade/abusividade dos contratos firmados, inexistindo a necessidade de demonstração de ilegalidade
s
contratuais para se obter a concessão da tutela pleiteada
.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão não se ressente de quaisquer vícios que autorizam a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo o recorrente, em verdade, a rediscussão da matéria.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

2.
O tratamento do superendividamento, inserido no ordenamento pátrio pelas alterações impostas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021 possui procedimento próprio, que se inicia necessariamente, com uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. É o que dispõe o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Somente em caso de tal proposta conciliatória não obter êxito é que será instaurado o processo judicial para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, sendo que o plano judicial compulsório cujo cumprimento será determinado, assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, como se infere do disposto no art. 104-B do CDC

3.
Tal procedimento foi assim juridicamente estruturado justamente para permitir que ao superendividado seja possível garantir o mínimo para sua subsistência, sem que tal medida provoque o inadimplemento das pactuações livremente firmadas. Pretender, com fulcro no art. 300 do CPC, que seu superendividamento seja tratado por meio de simples suspensão da exigibilidade de grande parte de seus débitos configuraria subversão da adequada forma de intervenção do Poder Judiciário na questão.

4.
Ademais, os contratos firmados com as instituições agravadas não foram todos colacionados aos autos, de modo que não há como se inferir eventual ilegalidade advinda de sua execução.

5.
Recurso desprovido.

Conforme se pode aferir
, o v. acórdão
muito bem
fundamentou que o procedimento de repactuação de dívidas, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC, exige
fase conciliatória prévia
, seja extrajudicial ou judicial, como condição para a intervenção jurisdicional posterior.

Referido
entendimento
encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça
e
cortes superiores
,
quanto
a
necessidade de esgotar a fase consensual
antes de conceder tutela de urgência, sob pena de subverter a sistemática legal e incentivar o inadimplemento (art. 104-B, §4º, CDC).

Destaca-se ainda que, a excepcionalidade da tutela de urgência, mesmo em casos de mínimo existencial, não dispensa o cumprimento da sequência procedimental, sob risco de violar o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a segurança jurídica dos credores.

Ressalte-se ainda, que
a
decisão embargada não exigiu a comprovação de ilegalidade
, mas sim a
regularidade do procedimento
, que pressupõe a
análise documental mínima
para evitar decisões temerárias.

Desse modo, denota-se que
não restou caracterizada a premissa fática equivocada alegada n
o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
sendo notória a manifesta pretensão de rediscussão da matéria julgada.

Deve-se, pois, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES
. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.